Tribunal: TJMT
Processo: 1031799-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031799-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - CNPJ: 10.907.362/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
ALEGADO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA
.
ALEGADA ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À ATIVIDADE EMPRESARIAL.

IRRELEVÂNCIA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, a qual deferiu liminar de busca e apreensão de caminhão objeto de contrato de alienação fiduciária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A controvérsia consiste: (i)
na aplicação d
a teoria do adimplemento substancial; e (
ii
)
n
a essencialidade do bem utilizado na atividade empresarial
para
afastar a medida de busca e apreensão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69
,
cujo art. 3o, § 2o, condiciona a restituição do bem apreendido à quitação integral da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas.

4
.
A utilização do bem como instrumento de trabalho, não constitui fundamento jurídico hábil para obstar a execução da garantia fiduciária, cuja higidez foi formalmente comprovada nos autos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno
não provido
.

Tese de julgamento
:
“1.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, cujo art. 3o, § 2o, condiciona a restituição do bem apreendido à quitação integral da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas.

2
.
A utilização do bem como instrumento de trabalho não constitui fundamento jurídico hábil para obstar a execução da garantia fiduciária, cuja higidez foi formalmente comprovada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.819.947/AC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.02.2020; STJ,
REsp
1.287.402/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 03.05.2012; TJMT, N.U 1016491-14.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.07.2025; TJMT, N.U 1027424-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Aviação Agrícola
Manain

LTDA
. contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente apresentado pela própria Agravante.

O referido Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1024847-50.2025.8.11.0015, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen Caminhão 11.180 DRC 4x2.

A Agravante alega exercer atividade empresarial essencial de aviação agrícola, utilizando o veículo apreendido como caminhão-tanque para abastecimento de máquinas e aeronaves, motivo pelo qual o bem seria indispensável à continuidade de suas operações. Sustenta, ainda, ter quitado mais de 72% do valor do contrato, o que configuraria adimplemento substancial, tornando a medida de busca e apreensão
excessiva e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, requer a revogação da liminar, de modo a assegurar a continuidade de suas atividades econômicas.

A decisão monocrática ora impugnada, contudo, manteve a decisão de origem, ao fundamento de que a utilização do veículo como instrumento de trabalho não afasta a medida liminar de busca e apreensão, e de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Nas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão monocrática, submetendo a matéria à apreciação do órgão colegiado. Reitera que o bem apreendido é essencial ao desempenho de sua atividade empresarial, por ser utilizado no suporte operacional da empresa. Alega ter havido adimplemento substancial do contrato, com o pagamento de 36 das 55 parcelas, correspondentes a mais de 72% da obrigação, motivo pelo qual a manutenção da apreensão configuraria violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função social do contrato.

Contraminuta pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia cinge-se

à análise da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, bem como
a
tese de essencialidade do bem
.

A Agravante sustenta que efetuou o pagamento de 36 das 55 parcelas do contrato, o que representaria mais de 72% da obrigação, configurando adimplemento substancial e tornando desproporcional a
medida de busca e apreensão. Alega, ainda, que o veículo apreendido é indispensável à continuidade de suas
operações
.
.

Todavia, c
onforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, que prevê disciplina própria e específica para a alienação fiduciária de bens móveis.

O referido diploma legal estabelece regime jurídico que condiciona a restituição do bem livre de ônus ao pagamento integral da dívida, compreendendo tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

Nesse sentido, o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe expressamente que, para reaver o bem apreendido, o devedor deve quitar a integralidade da dívida
.

Nesse sentido:

“[...]

"É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019,
DJe
24/9/2019). 3. "Entendimento jurisprudencial que já vinha sendo acolhido por Ministros integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior e que culminou com a edição da Lei n. 13 .043/2014, a qual fez incluir o § 15 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, autorizando expressamente a extensão das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária em garantia aos casos de reintegração de posse de veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil (Lei n. 6 .099/74)" (
REsp
n. 1.507.239/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015,
DJe
11/3/2015) .
[...]
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)
.”

“[...]
1
) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor
fiduciante
pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade
fiduciária .
3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. [...] (STJ -
REsp
: 1287402 PR 2011/0245828-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2013).”

Ainda:

“[...]
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em

garantia disciplinados pelo Decreto-Lei no 911/69, por inexistência de previsão legal para tal aplicação.
[...]
(N.U 1016491-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)
.”

“[...]
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito.

(N.U 1000362-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.”

Portanto, o pagamento de 72% do valor contratual não elide a mora nem impede a busca e apreensão liminar, uma vez que a legislação especial afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial em hipóteses dessa natureza.

Quanto à alegação de essencialidade do bem, igualmente não procede.

A alienação fiduciária constitui ato voluntário, mediante o qual o próprio devedor oferece o bem em garantia para assegurar o cumprimento da obrigação. Assim, a posterior alegação de que o bem é essencial à sua atividade econômica não tem o condão de afastar a eficácia da garantia fiduciária,
sob pena
de se desnaturar o instituto jurídico que viabiliza o crédito.

Nesse contexto:

“[...]

O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão diante do inadimplemento.
[...]
(N.U 1027424-
46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
.”

“[...]
A utilização do bem como instrumento de trabalho não afasta, por si só, a eficácia da medida, tampouco constitui impedimento à consolidação da propriedade e posse plena e
m favor do credor fiduciário.”
(N.U 1020367-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
.”

Dessa forma, tanto a decisão
de origem
quanto a decisão monocrática ora impugnada encontram-se em perfeita conformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Afigura-se, pois, correta a manutenção da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, por inexistirem elementos que justifiquem a revogação da liminar de busca e apreensão, sendo inaplicáveis, ao caso concreto, as teses de adimplemento substancial e de essencialidade do bem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025